Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-48.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003786-48.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAYME BASTOS DE CARVALHO NETO

Advogado(s)
:
VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, KARINE ALVIM DA SILVA PEREIRA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1016 DO STJ.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIV
A.
VIOLAÇÃO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE
ANUAL .
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A
PELO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.